Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009748-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - CPF: 963.002.644-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ROSEANE DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 756.092.154-04 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ELIAS JORGE HABER FEIJO - CPF: 816.363.262-34 (ADVOGADO), MARCELA RUZZA SILVA QUINTANA - CPF: 410.370.958-80 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA COTTA - CPF: 079.460.096-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração na Apelação no 1009748-06.2018.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Claudio Girardi, Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

e
Oswaldo Pereira Cardoso

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – EXTINÇÃO, PELA QUITAÇÃO, DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REAVIVAMENTO DE QUESTÕES (
EXCESSO DE EXECUÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO; PENHORA DE IMÓVEL E EVENTUAL PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA
) QUE JÁ FORAM OBJETOS DE PRONUNCIAMENTO POR ESTE COLEGIADO, EM SEDE DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE ISNTRUMENTO, E, INCLUSIVE, RECHAÇADAS – QUESTÕES QUE NÃO MAIS COMPORTAM REAVIVAMENTO/REANÁLISE
–
OMISSÕES NÃO VERIFICADAS
.

Não cabe ao Colegiado reapreciar questões que já foram objetos de arguição e de pronunciamento em julgamento de anterior recurso, bem como, inclusive, rechaçadas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração na Apelação no 1009748-06.2018.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Claudio Girardi, Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

e
Oswaldo Pereira Cardoso

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra acórdão que, à unanimidade, desproveu
sua Apelação no 1009748-06.2018.811.0041, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EXTINÇÃO, PELA QUITAÇÃO, DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REAVIVAMENTO DE QUESTÕES (EXCESSO DE EXECUÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO; PENHORA DE IMÓVEL E EVENTUAL PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA) QUE JÁ FORAM OBJETOS DE PRONUNCIAMENTO POR ESTE COLEGIADO, EM SEDE DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE ISNTRUMENTO, E, INCLUSIVE, RECHAÇADAS – QUESTÕES QUE NÃO MAIS COMPORTAM REAVIVAMENTO/REANÁLISE.

Não cabe ao Colegiado reapreciar questões que já foram objetos de arguição e de pronunciamento em julgamento de anterior recurso, bem como, inclusive, rechaçadas.
”

Alega omissão no v. acórdão impugnado, ao argumento de falta de análise das suas teses de: arbitramento de honorários advocatícios dentro da mesma fase processual sob pena de
bis in idem
e de descabimento de honorários advocatícios na rejeição ao cumprimento de sentença, bem assim, sobre a dos honorários advocatícios na Execução e nos Embargos à Execução em 25% do valor atualizado da causa, quando deveria ser, no seu entender, de 20%.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração e prequestiona os
artigos 85, §2o; 525, V; 829, §2o do Código de Processo Civil e 884 e 940 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração na Apelação no 1009748-06.2018.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Claudio Girardi, Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

e
Oswaldo Pereira Cardoso

VOTO.

E. Câmara
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado

que, à unanimidade, desproveu
a Apelação no 1009748-06.2018.811.0041, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – EXTINÇÃO, PELA QUITAÇÃO, DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REAVIVAMENTO DE QUESTÕES (EXCESSO DE EXECUÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO; PENHORA DE IMÓVEL E EVENTUAL PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA) QUE JÁ FORAM OBJETOS DE PRONUNCIAMENTO POR ESTE COLEGIADO, EM SEDE DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE ISNTRUMENTO, E, INCLUSIVE, RECHAÇADAS – QUESTÕES QUE NÃO MAIS COMPORTAM REAVIVAMENTO/REANÁLISE.

Não cabe ao Colegiado reapreciar questões que já foram objetos de arguição e de pronunciamento em julgamento de anterior recurso, bem como, inclusive, rechaçadas.
”.

O Colegiado ao analisar a Apelação pronunciou de forma suficiente sobre
todas
as
04 teses

que foram arguidas
nas razões da Apelação e que desafiavam o pronunciamento.

Realça-se que as teses arguidas nas razões da apelação
foram

04
, conforme fragmento das referidas razões:

“
9. É o que se passa a expor.

10.
Excesso de Execução
. O valor atualizado da causa indicado pelos Apelantes está correto. O ponto – e daí o excesso de execução – é que parte do valor cobrado pelos Advogados já foi pago pela EMT no passado...”

“21.
Limitação a 20%.
Ainda que não se acolha o argumento de que os valores dos honorários devidos no âmbito dos Embargos à Execução já foram pagos – o que se admite apenas para argumentar – o excesso de execução permanece...”

“29.
Indicação de Imóvel à Penhora
. A EMT entende que a r. sentença apelada deve ser reformada para que seja acolhida a indicação pela Apelante de imóvel à penhora [ID 69477123]...”

“38.
Penhora em aplicações financeiras de terceiro
. Tal como demonstrado pela EMT [ID76143860] o bloqueio via SISBAJUD foi feito em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica estranha a relação processual [ID74775445]....”
”

Veja outro fragmento das razões da Apelação, na parte dos “Pedidos”:

“
47.
Pedidos
. Ante o exposto, a EMT requer seja inicialmente esta apelação recebida com efeito suspensivo, para que seja imediatamente paralisado o Cumprimento de Sentença, com a devolução de eventuais valores levantados, até que o presente recurso seja julgado.

48. Ao final, requer seja dado provimento a este recurso, para que seja a r. sentença apelada seja reformada,
e reconhecido que o valor devido pela EMT é de apenas R$741.590,01
, condenando-se os Apelados a pagarem o montante de R$2.736.719,00, correspondente ao dobro de R$1.368.359,50, que já fora pago pela EMT anteriormente.

49.
Subsidiariamente
, requer-se seja a r. sentença apelada reformada
para que os honorários sucumbenciais devidos aos Advogados, somados aqueles fixados no âmbito da Execução e Embargos à Execução não superem 20%
, na linha do Tema Repetitivo n.o 587 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se, por consequência, que o valor devido aos Apelados é de apenas R$1.241,146,77.
”
(grifo próprio e nosso).

Veja agora o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção impugnada,
A FIM DE RECONHECER O EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO
. Reconhecer ainda,
SE É CASO DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20%
e de impossibilidade
DA REJEIÇÃO, PELOS EXEQUENTES AQUI APELADOS, DE ACEITAREM A INDICAÇÃO FEITA PELA
ENERGISA
, AQUI APELANTE, DE IMÓVEL PARA PENHORA
.

Saber, por último
SE OCORREU PENHORA EM CONTA DE EMPRESA DIVERSA DA EXECUTADA
, aqui apelante
.”
(grifei).

E quanto a estas específicas 04 teses é que foi o pronunciamento desta Corte no acórdão impugnado
, cujo fragmento do acórdão se transcreve:

“Cuida-se, na origem, de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA extraído de Embargos à Execução,
que foi
apresentado, em julho de 2021, pelos advogados
Claudio Girardi, Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

e

Oswaldo Pereira Cardoso

em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante, em que os referidos advogados informaram terem prestado assistência jurídica para a empresa
Global Energia Elétrica S.A.
nos Embargos à Execução no 1009748-06.2018.811.0041 opostos por
Energisa
, aqui apelante em face de
Global
e que foram julgados improcedentes, bem assim, condenada a então embargante de devedor
Energisa
(aqui executada) a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041 , bem assim, que foi também majorado, agora para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
.

Informaram que o valor dado aos Embargos a Execução no 1009748-06.2018.811.0041 opostos por
Energisa
, aqui agravante, em 02.3.2018, foi o mesmo que foi posto na Execução proposta por
Global
contra
Energisa
, ou seja, R$10.677.967,08.

Assim, após atualização, deram o valor ao mencionado Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de R$2.109.949,51.

Apresentada pela executada,
Energisa
, aqui apelante, Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a juíza de origem a
rejeitou
e
acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC), bem como
homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021. Também
deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40), cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15
.

E contra aquela decisão que homologou a dívida e que aplicou multa e honorários advocatícios ao Cumprimento de Sentença, bem assim, que determinou a penhora
on-line
, a executada
Energisa
interpôs o anterior Agravo de Instrumento no. 1003412-70.2022.811.0000, em que defendeu:
(i)
excesso do bloqueio
on-line

(ii)
penhora realizada em CNPJ de terceiro,
(iii)
excesso de execução e
(iv)
necessidade de limitação dos honorários ao percentual de 20%. Também sustentou,
(v)
, não ser caso de rejeição, pelos exequentes à época agravados, da indicação que ela,
Energisa
, fez, de imóvel à penhora.

E em 06.4.2022 o referido Agravo de Instrumento no. 1003412-70.2022.811.0000 foi julgado e
desprovido
.

Veja o fragmento do v. acórdão lançado no mencionado anterior Agravo de Instrumento no 1003412-70.2022.811.0000:

“
Agravo no 1003412-70.2022.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

VOTO.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pela executada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1009748-06.2018.8.11.0041

Extraído de Embargos à Execução

apresentado por Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC).
Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921
e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

Por último, determinou a intimação da executada
, aqui agravante, para manifestar em 05 dias (art. 854, §3o, do CPC).

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer o excesso de bloqueio
on-line
de valor e o eventual excesso de execução. Reconhecer ainda, se é caso de limitação de honorários advocatícios no percentual de 20% e de possibilidade da rejeição, pelos exequentes aqui agravados, da indicação, pela
Energisa
, aqui agravante, de imóvel para penhora
.

Cuida-se, na origem, de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA extraído de Embargos à Execução,
que foi
apresentado, em julho de 2021, pelos advogados Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui agravante, em que os referidos advogados informaram terem prestado assistência jurídica para a empresa
Global Energia Elétrica S.A.
nos Embargos à Execução no 1009748-06.2018.811.0041 opostos por
Energisa
, aqui agravante, que foram julgados improcedentes e onde a
Energisa
(exequente/embargante de devedor) foi condenada a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id. 119626492), cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041 (id. 119626493), bem assim, que foi também majorado, agora para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Informaram que o valor dado aos Embargos a Execução no 1009748-06.2018.811.0041 opostos por Energisa, aqui agravante, em 02.3.2018, foi o mesmo que foi posto na Execução proposta por Global contra Energisa, ou seja, R$10.677.967,08.

Assim, após atualização, deram o valor ao mencionado Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de R$2.109.949,51 (id. 119626495).

Apresentada pela executada, Energisa, aqui agravante, Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 119626496)
, o juiz de origem, no id. 119626490, a
rejeitou
,
acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC) e
homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921. Também
deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180-, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

E contra esta decisão, a executada Energisa agrava e defende excesso do bloqueio on-line e que foi realizado em CNPJ de terceiro, bem como excesso de execução e necessidade de limitação dos honorários ao percentual de 20%. Também sustenta não ser caso de rejeição, pelos exequentes agravados, da indicação que ela, Energisa, fez, de imóvel à penhora.

De início faz-se necessário consignar a invalidade da decisão lançada no id. 121260989, que reconheceu a alegada perda de objeto deste Agravo, notadamente, porque, como restou verificado posteriormente não foi a Energisa, aqui agravante, quem, no id. (id. 121106498), sem nada esclarecer a intimação de interesse no prosseguimento do Agravo, teria apenas juntado cópias da decisão impugnada e da sentença posteriormente proferida no Cumprimento de Sentença e nada manifestado.

Quem apresentou referidos documentos foi o patrono de um dos agravados e não, portanto, a Energisa, que assim que tomou conhecimento da intimação para manifestar interesse no prosseguimento deste Agravo, o fez devidamente (id. 121996451), ou seja, no tempo e modo determinados.

Assim, em razão do erro material constatado quando do cadastramento do advogado do agravado como sendo patrono da aqui agravante, reconhece-se a invalidade da anterior decisão (Id. 121260989), que acolheu o pedido do agravado de reconhecimento de perda de objeto deste Agravo.

Tal fato também compromete a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado no id. 121112470, onde defende justamente a perda de objeto do recurso, agora afastada.

No mérito
, TEM-SE QUE O ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS NESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO RESTOU DEMONSTRADO
neste recurso, notadamente porque não há comprovação, neste agravo, de que a executada Energisa já teria pago, em outro processo, parte do valor dos honorários advocatícios vindicados especificamente neste Cumprimento de Sentença de Embargos de Execução.

Oportuno consignar que quanto a esta alegação, a decisão impugnada ao afastá-la o fez ao fundamento de não sequer haver identidade entre os honorários postulados neste Cumprimento de Sentença de Embargos à Execução com os que foram arbitrados no processo da Execução, e este fato não foi desconstituído neste recurso.

Veja o fragmento da decisão impugnada, não desconstituído neste recurso:

“
É o relato.

Decido.

De plano,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
haja vista que fundada exclusivamente em suposto excesso de execução, e conquanto a executada
ENERGISA
tenha apresentado o valor que entende devido, não demonstrou de forma discriminada e atualizada o seu cálculo, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do CPC.

ANOTO AINDA, QUE OS HONORÁRIOS DESTES EMBARGOS SÃO AUTÔNOMOS E NÃO SE CONFUNDEM COM OS FIXADOS NA EXECUÇÃO No 1005171-82.2018.811.0041
, mesmo porque, naquele processo, restou penhorado e liberado tão somente o valor do débito acrescido das custas processuais e honorários de 10% fixado na inicial, que totalizou o valor de R$ 15.108.964,83, como se vê no ID 25755252.

Nestes embargos à execução
que foram julgados improcedentes, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, e após o julgamento dos recursos cabíveis, transitou em julgado os honorários sucumbenciais no percentual de 17% sobre o valor atualizado da causa,
QUE EM OUTUBRO/2021 PERFAZIA O MONTANTE DE R$ 2.109.949,51,
O QUAL NÃO FOI QUITADO PELA EXECUTADA
, portanto, incide a multa de 10% e os honorários de 10% do artigo 523, §1o CPC.

Além disso, por se tratar os honorários de sucumbência de verba alimentar, a preferência é o dinheiro, e a parte exequente expressamente negou o recebimento do imóvel indicado pela executada como pagamento.

Posto isso,
REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença.”
(grifo próprio e nosso).

QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
, registra-se que na Execução no 1005171-82.2018.811.0041 foram arbitrados a título de honorários advocatícios o percentual de 10%. Veja o fragmento do despacho inicial proferido na referida Execução:

“
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1o).
(grifei).

E neste Cumprimento de Sentença, busca-se o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução, inicialmente pela sentença em 10%
sobre o valor da causa (id. 119626492), cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041 (id. 119626493), bem assim, que foi também majorado,
para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Dessa forma, em conclusão, na Execução foram arbitrados honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito e nos Embargos à Execução o percentual de 17% sobre o valor da causa.

E em que pese o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1520710/SC em sede de Recurso Repetitivo – Tema 587, ter consignado que, embora possível a fixação de honorários advocatícios nas duas ações (Execução e Embargos à Execução), por serem autônomas, é de ser respeitado o limite previsto no §3o, do art. 20 do CPC/73, atual §2o, do art. 85 do CPC/2015,
no presente caso não há possibilidade de aplicação do mencionado entendimento
.

Sucede que o arbitramento e majoração dos honorários advocatícios
transitou em julgado
, inclusive, após pronunciamento do próprio STJ no
acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Importante consignar que a questão da cumulação dos honorários advocatícios sequer foi objeto de arguição e, portanto, de análise, nos recursos interpostos nos Embargos à Execução
, ou seja,
nos Embargos de Declaração
do acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041
e nem no
Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT
de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Assim, a matéria já transitou em julgado
e
conforme o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça lançado na Edição 129
das “Teses sobre Honorários Advocatícios – II”,
não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada
.

Veja o fragmento das referidas Teses sobre Honorários Advocatícios lançadas na Edição 129 do STJ:

“
11) Não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Acórdãos

REsp 1804030/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019

AgInt no AREsp 938838/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019

REsp 1707510/MG
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018

AgInt nos EDcl no REsp 1642223/RS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017

AgInt no REsp 1672078/RS
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017

REsp 1624311/RS
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/03/2017.”

(grifo próprio).

Desse modo,
o trânsito em julgado da sentença obsta a rediscussão da matéria, que, aliás, sequer foi arguida nos momentos próprios da ação de conhecimento
.

NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE QUE OS EXEQUENTES DEVEM ACEITAR A PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELA DEVEDORA
, aqui agravante, tem-se que o imóvel não está dentre os primeiros bens da ordem de preferência.

Veja o art. 835, do CPC:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis
;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”
(grifei).

Veja ainda, §1o do mesmo art. 835 do CPC:

“§ 1o
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(grifei).

Quanto ao pedido de excesso de penhora on-line, porquanto foi penhorado o valor de R$23.954.093,15, resta prejudicado, porquanto a sentença já determinou a restituição do excedente.

POR FIM, NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO POR PENHORA
ON-LINE
FOI FEITO EM CONTA DE TITULARIDADE DE OUTRA EMPRESA, OU SEJA, DA
ENERGISA S/A
CNPJ No 00.864.214/0001-06
enquanto que o Cumprimento de Sentença é contra a Energisa Mato grosso – Distribuidora de Energia S.A. CNPJ no 03.467.321/0001-99, tem-se que além de não ter comprovação e não tratar de grupo econômico, também sequer há impugnação pela referida Energisa S.A., parte, alia, apta a alegar qualquer eventual nulidade.

O julgamento deste Agravo torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos no id. 122719736 pela aqui agravante.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC).
Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921
e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

LOGO, AS QUESTÕES REAVIVADAS NAS RAZÕES DESTE APELO
, ou seja, de
1-
EXCESSO DE EXECUÇÃO
por eventual pagamento de parte dos honorários advocatícios cobrados
neste Cumprimento de Sentença,
2-
LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, 3-

ACEITAÇÃO, PELOS EXEQUENTES, DO IMÓVEL DADO EM PENHORA
e, 4-
PENHORA EM CONTA DE TITULARIDADE DE OUTRA EMPRESA
, já foram,
todas
, analisadas e resolvidas por anterior acórdão. De modo, que não cabe mais a este Colegiado rediscutir os assuntos
.

A questão sobre a penhora ocorrida em valor superior ao que é cobrado no Cumprimento de Sentença, foi resolvida antes mesmo do julgamento do Agravo. Tanto é que o acórdão do citado Agravo assim consignou:

“
Quanto ao pedido de excesso de penhora on-line, porquanto foi penhorado o valor de R$23.954.093,15, resta prejudicado, porquanto a sentença já determinou a restituição do excedente.”

IMPORTANTE REPRISAR QUE AS QUESTÕES FORAM RESOLVIDAS POR DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE À EXTINÇÃO ORA IMPUGNADA E QUE, ASSIM, TAMBÉM FORAM ARGUIDAS E ANALISADAS PELO ACÓRDÃO DO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA AQUELA MENCIONADA ANTERIOR DECISÃO
.

Isso posto,
nega-se provimento para esta Apelação e mantém-se a extinção ora impugnada nos exatos termos em que foram proferidos por sua prolatora
.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem para o Cumprimento de Sentença.
”
(grifo próprio).

Realça-se, pois, que todas as 04 teses arguidas nas razões da Apelação
JÁ TINHAM SIDO OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE
quando, em 06.4.2022, julgou e
DESPROVEU
o referido Agravo de Instrumento no
1003412-70.2022.811.0000
tirado da decisão que tinha

rejeitado a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acrescido ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC), bem assim,
homologado o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021
e deferido pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40), cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15
.

Dessa forma, revela-se inovação o argumento de impossibilidade de
arbitramento de honorários advocatícios dentro da mesma fase processual sob pena de
bis in idem
, notadamente porque
sequer foi sustentada na Apelação.

Aliás, nem poderia ter sido, porquanto a Apelação foi contra
a extinção
do Cumprimento de Sentença pela quitação e a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença além de ter sido proferida em data pretérita também foi alvo de anterior recurso pela Energisa (
Agravo de Instrumento no
1003412-70.2022.811.0000, DESPROVIDO
)
, aqui embargante de declaração,
que sequer dignou, à época, a formular tal pleito naquele citado Agravo de Instrumento
.

No tocante a alegada limitação dos honorários advocatícios
também foram objeto de pronunciamento do anterior Agravo de Instrumento
. Logo, como citado no acórdão impugnado, não é possível a
RE
discussão nesta Apelação, sob pena de servir de recurso com vistas a reformar o acórdão anterior, o que somente pode ser feito pela via e instância próprias.

Logo, como se verifica, o v. acórdão não deixou de pronunciar sobre as teses arguidas na Apelação.

O fato da parte entender contrariamente à conclusão dada pelo Colegiado não induz à existência de nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, em especial, o da omissão.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu a
Apelação no 1009748-06.2018.811.0041
,

porquanto não visualizado o alegado vício da omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022